Tribunal: TJPA
Processo: 0008414-78.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008414-78.2018.8.14.0005

APELANTE: ADRIANO DE PAULO LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – REFORMA DA PENA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO COM A AGRAVANTE DE REINCIDENCIA – PROVIMENTO. 1. É de rigor a compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal Brasileiro, matéria já pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.341.370/MT.

Na 3ª fase, pela causa de aumento, prevista no art. 40, III da Lei de Drogas, pelo fato do delito ter sido cometido nas dependências da Casa Penal Centro de Recuperação de Altamira, o juízo majorou a pena em 1/6, restando a reprimenda fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ADRIANO DE PAULO LEITE
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 e 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia que no dia 18/06/2018, por volta das 19hs, no Centro de Recuperação Geral de Altamira, na volta do trabalho externo, após revista, foi encontrado com o réu um tijolo de aproximadamente 90g de maconha, dentro de suas roupas íntimas. Descreve, que o delito ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ADRIANO DE PAULO LEITE a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e 35 c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando, pela reforma da pena, devendo ocorrer a compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Observa-se da dosimetria de pena que o magistrado, ao valorar como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixou pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão. Na 2ª fase, embora reconhecida a atenuante de confissão deixou de aplicá-la em obediência a sumula 231 do STJ, no entanto, agravou a pena em 1/6 pela agravante de reincidência.

Em que pese a sumula 231 do STJ continue sendo devidamente aplicada pelos Tribunais Superiores, é de rigor a compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal Brasileiro, matéria já pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.341.370/MT.

Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, permanece o
quantum
fixado na pena base, ou seja, 5 anos de reclusão.

Na 3ª fase, pela causa de aumento, prevista no art. 40, III da Lei de Drogas, pelo fato do delito ter sido cometido nas dependências da Casa Penal Centro de Recuperação de Altamira, o juízo majorou a pena em 1/6, restando a reprimenda fixada definitivamente, após o redimensionamento, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja compensada a atenuante de confissão com a agravante de reincidência e readequada a pena nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024